Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA CRIMINAL PARA JULGAR RECURSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT, no qual foi mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal). A embargante sustenta omissão no julgado, afirmando que o processo tramitou sob o rito da Lei n. 9.099/95 e, portanto, a apelação deveria ter sido apreciada pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, e não pela Turma Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade no acórdão proferido pela Turma Criminal, em razão da incompetência absoluta para julgar apelação oriunda de Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Turma Recursal é competente para julgar apelação interposta contra sentença proferida por Juizado Especial Criminal.
4. A distribuição equivocada do recurso à Turma Criminal configura vício de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, I, do CPP.
5. A jurisprudência reconhece que a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.
6. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão e a remessa dos autos à Turma Recursal competente para novo julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT.